Tribunal: TJDFT
Processo: 0747881-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747881-62.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE RODRIGUES CARDOSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor opõe declaratórios (id 23017753) à decisão (id 22780809) em que não conheci do agravo, ante a perda superveniente do objeto do recurso, visto que a matéria já foi sentenciada. Alega omissão quanto à inocorrência de perda superveniente do objeto pela prolação de sentença. Reafirma que não tem condições de suportar as despesas do processo. Requer o provimento dos embargos. Em contrarrazões (id 23383835), o agravado defende a decisão embargada. 2. Recebo os declaratórios como agravo interno, dispensando a complementação das razões. Autorizado pelo CPC 1021, §2°, reconsidero a decisão id 22780809, porquanto, no caso específico, a sentença não prejudica o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, julgados da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO REQUERIDO. REQUISITOS DO ART. 98 CPC. REQUISITOS PRESENTES. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 385, CPC). FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PERDA DE OBJETO INOCORRENTE. VALIDADE CONDICIONADA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. 1 - A decisão que nega o pedido de gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). Uma vez interposto, impede-se a preclusão da questão decidida. 2 - A prolação de sentença posteriormente e de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas processuais, tem sua validade condicionada ao julgamento do agravo interposto. 3 - Verificada a existência dos requisitos do art. 98 do CPC e acolhida a irresignação da parte, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, desaparece o suporte fático-jurídico de validade da sentença, que resta igualmente anulada. 4 - Agravo de instrumento provido. Apelação julgada prejudicada. (4a T. Cível, ac. 1.337.420, Des. Luís Gustavo de Oliveira, 4a T. Cível, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.337.995, Des. Fábio Eduardo Marques, 2021). Acrescente-se, por oportuno, que a sentença (Proc. 0707034-61.2020.8.07.0018 – id 82029649) condenou o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o que demonstra o interesse no presente recurso. 3. O agravo foi interposto exclusivamente para a reforma da decisão de 1° grau que indeferiu a gratuidade de justiça. Nos termos do CPC 101, §1°, aprecio a gratuidade, restrita ao presente agravo. O valor do preparo é irrisório e o contracheque id 21146661 revela ganhos suficientes – R$ 14.851,83 - a suportá-lo sem prejuízo à subsistência do agravante. 4. Posto isso, em juízo de retratação, reconsidero a decisão id 22780809. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 21.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator